Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751748-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: ANDERSON LIMA PEREIRA IMPETRANTE: AGENILDO NERI DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus interposto em face de decisão de minha Relatoria, que negou seguimento ao writ. Em suas razões (Id 79021745), sustenta o agravante que o paciente foi condenado no processo no 0022014-98.2021.8.06.0001, em trâmite na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, à pena de sete anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, tendo cumprido aproximadamente quinhentos e vinte e um dias, lapso superior ao requisito objetivo previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Argumenta que permanece em regime fechado apesar de já ter implementado o requisito temporal para progressão, não havendo óbice subjetivo, e que houve omissão administrativa na expedição de guia provisória e no envio de relatório carcerário, o que perpetua constrangimento ilegal e viola a dignidade da pessoa humana. Defende que a decisão monocrática incorreu em erro ao invocar supressão de instância, pois a competência do Tribunal de Justiça decorre do local da custódia, sendo cabível a atuação imediata para cessar ilegalidade flagrante. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, que reconhecem o direito subjetivo à progressão quando preenchido o requisito temporal, bem como a possibilidade de concessão de habeas corpus para sanar excesso de execução. Ressalta a urgência da medida, diante do periculum in mora caracterizado pela manutenção indevida em regime mais gravoso, requerendo tutela imediata da liberdade. Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo interno para cassar a decisão monocrática e determinar o processamento do habeas corpus originário. É o breve relatório. Ao Juízo de origem para que preste as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR